Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL OCASIONADO EM VEÍCULO. NOVACAP E DISTRITO FEDERAL. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que condenou os requeridos, NOVACAP e DISTRITO FEFERAL, a pagarem ao recorrido a quantia de R$ 950,00 {novecentos e cinquenta reais} a título de dano material, corrigido monetariamente a contar do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora, advinda de dano nos pneus do veículo do autor que teria sido ocasionado pela má manutenção de via pública.
2. Em suas razões, a NOVACAP suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento que não atua de ofício e a responsabilidade da conservação de vias públicas é de competência da Administração Regional do Plano Piloto. No mérito, sustenta que as provas não esclarecem o nexo de causalidade entre a alegada omissão da NOVACAP e o dano alegado pelo recorrido.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparado. Contrarrazões apresentadas (ID 50033157).
4. Preliminar: A NOVACAP foi instituída como empresa pública e tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, e dar manutenção às vias públicas. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Recursal, vide Acórdão 1671316, Relatora Marilia de Ávila e Silva Sampaio, vide julgado em 06/03/2023, publicado no DJE de 14/03/2023: “[...] Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a NOVACAP, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social “compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal”. Preliminar rejeitada.” Preliminar rejeitada.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
6. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelo autor pelas fotografias juntadas do carro, ao lado do buraco, com o pneu inteiro no chão e do pneu praticamente rasgado pelo buraco da pista, Ids. 152145461 e 152145466, que demonstram a precariedade da conservação da via. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da via pública e o evento danoso, evidenciado pelas fotografias coligidas aos autos e pelo relato declinado na inicial.
7. A extensão do dano material reconhecida na sentença está espelhada no documento anexado aos autos (ID 50033006), compatível com as avarias do veículo da parte recorrida. Evidenciados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, cumprindo aos requeridos o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.